Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA EXCESSIVA DE PRODUTO – DANO MORAL. MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA COM DETALHAMENTO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A pretensão deduzida na inicial é de indenização por danos morais, em razão da oferta de produto, álbum de formatura, referente a evento ocorrido há mais de 10 anos, realizada de forma abusiva ao autor, parentes e ex-namorada.
3. Por seu turno, a sentença decretou a revelia da empresa requerida, porque não compareceu à audiência de instrução e julgamento, condenando-a ao pagamento de indenização por dano morais no valor de R$ 2.000,00.
4. O Recurso Inominado interposto pelo autor tem por finalidade a majoração da condenação para o valor de R$ 10.000,00.
5. Em razão da impossibilidade de reformatio in pejus, passo ao exame unicamente do pedido de majoração do dano moral.
6. Em sua peça inicial a parte autora relata de forma genérica que a empresa requerida procurou diversas pessoas de sua família e até mesmo uma ex-namorada, para fazer a venda do álbum de formatura, referente à conclusão do Curso de Formação de Oficiais do Exercito, ocorrido há mais de 9 anos. As únicas provas produzidas são os prints de tela de uma conversa pelo Whatsapp no dia 22.09.2021 entre o autor e o preposto da requerida (ID 40327564 - Pág. 2) e uma segunda conversa, sem data, e supostamente ocorrida com uma procuradora do autor (ID 40327565 - Pág. 1) com o também preposto da requerida.
7. Assim, não se tem outros elementos de prova nos autos que pudessem fundamentar a majoração dos danos morais para valor superior aos R$ 2.000,00 fixados na sentença, porque não se sabe quantas ligações foram realizadas, para quais números e em que dia da semana e horário.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno O recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.